Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. HIPÓTESES DO ART. 966 DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. EX-COMPANHEIRA QUE CONSTITUIU NOVA UNIÃO ESTÁVEL. ART. 1.708 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. EXTINÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. CONFIGURADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO E RESCINDENTE.

1. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir uma decisão transitada em julgado, seja ela de primeiro, segundo grau ou dos Tribunais Superiores – e, por se tratar de medida judicial excepcional, sua admissão deve ser restrita, em atenção à proteção constitucional da coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica.

2. Nos termos do artigo 21, inciso IV, do RITJDFT, compete às Câmaras Cíveis processar e julgar a ação rescisória de sentença de primeiro grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados – inexistindo previsão de que a Câmara julgadora englobe o órgão fracionário responsável pelo acórdão rescindendo.

3. A inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha atuado no julgamento rescindendo (como é o caso), inexistindo impedimento, porém, quanto aos magistrados que porventura tenham participado (art. 187 do RITJDFT c/c Súmula 252/STF e art. 194 do RITJDFT).

4. A norma processual prevê a rescisão fundada em prova falsa, devendo ser esta a base que sustenta a decisão rescindenda. Rescisória recebida, no caso, apenas com fulcro na alegada violação manifesta à norma jurídica, isto é, nos limites da hipótese taxativa de rescindibilidade do art. 966, V, do CPC – ante a impossibilidade de “falsidades fáticas alegadas pela parte” (sem lastro probatório e sem alteração da verdade de fato juridicamente relevante), se enquadrarem na hipótese do art. 966, VI, CPC.

5. Deferida agratuidadede justiça, persiste o benefício em todas as instâncias, atédecisãofinaldoprocesso, salvo expressa revogação.

6. O cabimento da ação rescisória, com espeque no art. 966, V, do CPC, demanda comprovação de que a decisão conferiu interpretação manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, negando sua aplicação ou contrariando-o em sua essência. Precedentes.

7. Se o acórdão rescindendo vai de encontro – direto, frontal, irretorquível – à previsão normativa do art. 1.708 do Código Civil (“com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos”), é de rigor sua desconstituição em juízo rescindente.

8. A obrigação alimentar se extingue com a constituição de nova união estável pela credora, ex-companheira do alimentante, por força do art. 1.708, CC. Provada tal situação, por meio de documento público, irrelevante perquirir sobre a capacidade econômica das partes ou sobre outros aspectos comumente analisados em demandas de alimentos envolvendo ex-casais. Posterior separação do novo companheiro que não restabelece a obrigação alimentar do anterior sequer influencia na questão controvertida.

9. O pagamento espontâneo de alimentos após término da obrigação não gera compromisso eterno – não podendo tal proceder ser interpretado em desfavor daquele que paga por mera liberalidade, sequer ser mantido com fundamento no instituto da surrectio. Precedente STJ.

10. Ação conhecida. Procedência dos pedidos em juízo rescisório e rescindente.